Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-55.2018.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-55.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE APARECIDA MERGEN - CPF: 021.834.591-74 (APELANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE –OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – DATA DA JUNTADA DA PETIÇÃO INICIAL CORRETA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Contrato de Prestação de Serviço Educacional indica o valor, o número e a data de vencimento de cada parcela, de maneira que serve como título apto a embasar esta demanda monitória, não havendo que se falar em carência da ação.

2. Havendo a substituição de todos os documentos protocolados no momento da distribuição da ação, inclusive, a própria petição inicial, o marco interruptivo da prescrição somente pode ser considerado apenas no momento em que estão preenchidos os pressupostos processuais, o que, na hipótese, ocorreu apenas em 28/11/2018, com a emenda da inicial (com a juntada da petição inicial correta), e não à data de 19/12/2016, quando a inicial equivocada foi protocolizada.

3. A propósito, importa destacar que o entendimento do Superior Tribunal é no sentido de que, se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade.

4. Logo, tem-se que apenas depois da regularização do processo, com a juntada da petição correta e respectivos documentos, é que foi possível seu recebimento e determinação da citação válida, de maneira que os efeitos da interrupção da prescrição devem retroagir a 28/11/2018.

5. Assim, resta evidenciada a prescrição das parcelas que venceram antes de 28/11/2013, devendo subsistir esta demanda monitória apenas em relação às prestações vencidas em 15/12/2013 a 15/08/2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Sirlene Aparecida Mergen,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Monitória nº. 1000617-55.2018.8.11.0025, ajuizada pela
Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena-AJES
.

O magistrado singular, com fundamento artigo 206, §5º, inciso I do CC c/c artigo 332, §1º do CPC, reconheceu a prescrição da obrigação líquida consubstanciada no instrumento particular que instrui a monitória, somente em relação as parcelas vencidas em 15/12/12; 15/01/13; 15/02/13; 15/03/13 e 15/04/2013, por consequência, julgou parcialmente procedente os Embargos do monitórios, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Ainda, condenou a Embargante/Requerida ao pagamento do valor de referente as parcelas não pagas, todavia, sendo descontadas as vencidas em 15/12/12; 15/01/13; 15/02/13; 15/03/13 e 15/04/2013, aplicando-se correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o vencimento; bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ao final, condenou a embargada/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas declaradas prescritas, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 48169703).

Irresignada, a ré/embargante/apelante alega que a inicial não expressa a periodicidade dos vencimentos das parcelas, sejam mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais ou até decenais, carecendo de elemento essencial para a propositura da presente demanda pelo rito especial monitório, pois, esta exigência não pode ser presumida.

Assevera que, não há na prova documental a demonstração de liquidez da obrigação, que, por força do artigo 373, I, do CPC, imputa à autora o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

Afirma que, por se tratar de rito especial, carecendo de tal elemento, resta patente a falta de pressuposto processual (de interesse de agir, por falta de demonstração documental de liquidez), devendo a sentença ser reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Sustenta que, a petição protocolada apenas em 28/11/2018, há de ser interpretada como emenda à inicial, regulada pelo artigo 321 do CPC, e não mero aditamento, regulado pelo artigo 329 do mesmo Códex.

Argumenta que, a propositura da ação só pode ser considerada válida com os elementos essencial, ou seja, se preenchidos os pressupostos processuais; que só se deu no momento da emenda. Logo, considera-se o marco interruptivo da prescrição apenas no momento em que estão preenchidos os pressupostos processuais, mediante a tal emenda, devendo ser observado o disposto no §1º, do artigo 240, do CPC.

Defende que, nos moldes §1º, do artigo 240, do CPC, cumulado com artigo 202, I, do CC, passa-se a considerar a interrupção da prescrição em 28/11/2018, a fim de possibilitar a sua ocorrência, devendo ser reconhecida, portanto, a prescrição das parcelas de 01 à 13, em consonância com o que dispõe o artigo 487, do CPC (ID 48169706).

A autora/embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 48169706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, destaco que, restando preenchidos os requisitos autorizadores da justiça gratuita à ré/embargante/apelante, defiro o benefício.

Superada essa questão, quanto ao mérito recursal, extrai-se dos autos que, em 13/08/2012, a ré/embargante/apelante firmou com a autora/embargada/apelada Contrato de Prestação de Serviço Educacional, no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem pagos em 20 (vinte) parcelas iguais de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), sendo que a primeira parcela deveria ser paga
“em 15/12/12 e as demais conforme o Item 4 combinado com a letra A”
, conforme consta da Cláusula 4.1 (ID 48169668 - Pág. 2).

Destaca-se que, referida letra (“A”), faz alusão ao desconto de 10% (de por cento) sobre o valor da parcela, caso o pagamento se desse até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.

Assim, diferentemente do que alega a ré/embargante/apelante não há que se falar em carência da ação, por falta de indicação da periodicidade dos vencimentos das parcelas, servindo referido contrato, como título apto a embasar esta demanda monitória.

Já no que tange à prescrição
, importa fazer um breve histórico processual.

Em
28/11/2018
, a autora/embargada/apelante peticionou nos autos informando que inseriu erroneamente documentos que não aludem à requerida Sirlene Aparecida Mergen, requerendo a exclusão da petição inicial onde consta como requerida Rosilene Trujillo; da procuração onde consta como requerida Rosilene Trujillo; do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais onde consta como devedora Rosilene Trujillo; da planilha de débitos atualizada da dívida de Rosilene Trujillo. Em contrapartida, requereu a juntada dos referidos documentos referentes à ora ré/embargante/apelante (ID 48169665).

Nesse contexto, tem-se que, na verdade, a ação somente foi, de fato, ajuizada em relação à ré/embargante/apelante na referida data, repisa-se, em
28/11/2018
, devendo ser esta data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional, pois, quando juntada a petição inicial e demais documentos respectivos.

Com efeito, na hipótese, não é aceitável que se considere como data do ajuizamento da ação aquela distribuição realizada em 19/12/2016, com peças totalmente distintas ao presente caso, em total desacordo com o que prevê o art. 6º, inciso II, da Resolução 03/2018 deste Tribunal de Justiça (que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

Art. 6º Para os efeitos do disposto nesta Resolução,
consideram-se
:

[...];

II –
autos do processo eletrônico ou autos digitais: conjunto de metadados e documentos eletrônicos
correspondentes a todos os atos, termos e informações do processo

Aliás, referida movimentação processual trata-se, na verdade, de emenda à inicial, e não de aditamento processual autorizado pelo art. 329 do CPC, que assim dispõe:

Art. 329.
O autor poderá
:

I -
até a citação, aditar ou alterar
o pedido ou a causa de pedir
, independentemente de consentimento do réu
;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
.

Ora, no caso, como dito, a autora/embargada/apelada substituiu todos os documentos protocolados no momento da distribuição da ação, inclusive, a própria petição inicial, que descrevia outra relação jurídica, com outras partes, com outros pedidos, isto é, a autora substituiu o próprio processo, uma vez que este não correspondia a todos os atos, termos e informações devidos, como determina o o art. 6º, inciso II, da Resolução 03/2018 deste Tribunal de Justiça; o que influencia, inclusive, o marco interruptivo da prescrição, nos termos do §1º, do art. 240, do CPC,
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

Ou seja, o marco interruptivo da prescrição somente pode ser considerado apenas no momento em que estão preenchidos os pressupostos processuais, o que, na hipótese, ocorreu apenas em
28/11/2018
, com a emenda da inicial (com a juntada da petição inicial correta), e não à data de 19/12/2016, quando a inicial equivocada foi protocolizada.

A propósito, importa destacar que o entendimento do Superior Tribunal é no sentido de que, se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 319 do CPC, deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITO DA CITAÇÃO VÁLIDA. ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL QUE NÃO PREENCHEU AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 282 do CPC/1973 (correspondente ao 319 do CPC/2015), deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade
. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1137266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTUITO INFRINGENTE. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. [...]. 2.
A interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1º do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional
. [...].
(EDcl no REsp 1527154/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO PROFERIDO APÓS A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL. NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. CITAÇÃO EFETIVADA QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PECULIARIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A regras atinentes à prescrição e às causas de interrupção do lapso prescricional previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil devem ser analisadas em conjunto, para evitar antinomia. 2.
Se a petição inicial estava em flagrante desacordo com o disposto no art. 282 do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode a parte autora beneficiar-se da causa de interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 4º, do CPC, visto que o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) só pôde ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso prescricional
. 3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.
(REsp 1267490/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015).

Logo, tem-se que apenas depois da regularização do processo, com a juntada da petição correta e respectivos documentos, é que foi possível seu recebimento e determinação da citação válida, o que foi realizado por meio do despacho proferido em
06/02/2019
, embora tenha tal
decisum

“determinado que se prosseguisse com o cumprimento da decisão lançada no ID 13396841”
(
ID 48169676
).

Nesse contexto, como dito, os efeitos da interrupção da prescrição devem retroagir a
28/11/2018
.

Por sua vez, o art. 206, §5º, I, Código Civil, estabelece que:

Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5º Em cinco anos:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Assim, resta evidenciada a prescrição das parcelas vencidas em 15/12/2012 a 15/11/2013, uma vez que elas venceram antes de 28/11/2013, conforme se infere da planilha de débito colacionada aos autos pela própria autora/embargada/apelada (ID 48169669 - Pág. 1), devendo subsistir esta demanda monitória apenas em relação às prestações vencidas em 15/12/2013 a 15/08/2014.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para reconhecer a prescrição das parcelas que venceram no período compreendido entre 15/12/2012 a 15/11/2013, de modo que os valores correspondentes devem ser expurgados do débito cobrado. Por consequência, a condenação da ré/embargante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) pelo sentenciante, deve englobar todas as parcelas declaradas prescritas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020